Tribunal: TJES
Processo: 5016675-44.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016675-44.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CRISTIANE SANT ANA RIBEIRO SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO DE "SEGURO PRESTAMISTA" SEM CONSENTIMENTO. PRÁTICA DE VENDA CASADA CONFIGURADA (ART. 39, I, CDC). TEMA 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO OPCIONAL E APARTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PRESENÇA DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO À FORMA DE RESTITUIÇÃO.

1.
Trata-se de ação em que a autora alega ter contratado um empréstimo consignado junto ao BANCO BMG S.A. Sustenta que, no ato da transação, o correspondente bancário incluiu um "seguro prestamista" sem que houvesse solicitação ou consentimento por parte da consumidora. Diante da cobrança indevida, buscou a nulidade da cláusula, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: DECLARAR a nulidade da cobrança referente ao "seguro prestamista"; CONDENAR o BANCO BMG SA a restituir à CRISTIANE SANTANA RIBEIRO SOUZA o valor de R$ 931,98 (novecentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), já em dobro, referente às cobranças indevidas. Sobre este valor, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC, desde o desembolso de cada parcela indevida, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem; CONDENAR a parte ré, a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença sustentando em síntese que: Os valores do seguro integravam o saldo devedor, mas nunca foram descontados diretamente do benefício previdenciário, o que afastaria o dever de restituir. A restituição configuraria enriquecimento sem causa da autora. Inexistência de dano moral por ausência de abalo psíquico comprovado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00.

4. O STJ, no Tema 972, estabeleceu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. No caso, o banco não comprovou a contratação facultativa e apartada, restando configurada a prática abusiva prevista no art. 39, I, do CDC.

5. Embora a ilegalidade da cobrança tenha sido mantida, a forma de devolução merece ajuste. Considerando que nos julgamentos paradigmas o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro violação a boa fé objetiva que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de temas que envolvem ampla controvérsia jurídica. Assim, o valor a ser restituído deve corresponder ao montante nominalmente pago (R$ 465,99), de forma simples.

6. Os danos morais devem ser mantidos. A cobrança indevida em verba de natureza alimentar (aposentadoria) gera angústia que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de
R$ 3.000,00
revela-se condizente com a extensão do dano e os parâmetros de razoabilidade desta Turma.

7.
Da conclusão.
VOTO
pelo conhecimento e
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso, apenas para determinar que a restituição do valor de R$ 465,99 ocorra na
forma simples
, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)